Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA PROPOSTA PELO SEBRAE/DF. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DE ISSQN. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ALÍNEA “C” INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO VEDADA PELO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE. ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇAO DO ENCARGO FINANCEIRO OU DA AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO TERCEIRO AO QUAL O ENCARGO FOI TRANSFERIDO.
1. Para fins de reconhecimento do direito à imunidade tributária, baseada na regra inserta no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal a entidade requerente deve comprovar a inexistência de fins lucrativos, bem como a aplicação de seus recursos integralmente no país e para satisfação dos seus objetivos sociais e a inocorrência de distribuição de renda ou patrimônio, na forma prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
2. Atendidos os requisitos legais previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, a imunidade tributária deve ser reconhecida em favor da entidade sem fins lucrativos, independentemente de prévio requerimento administrativo.
2.1. Observado, no caso concreto, que os bens e direitos do SEBRAE/DF e recursos obtidos com a prestação de serviços, seja qual for a sua natureza, deverão ser utilizados ou empregados integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas a qualquer título, tem-se por correto o reconhecimento do direito à imunidade tributária em relação ao ISS – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.
3. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, (REsp 1131476/RS), o ISS – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, previsto no artigo 156 da Constituição Federal, é espécie tributária que admite a sua dicotomização como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto.
4. Nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional, [a] restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
4.1. O fato de não haver, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar a assunção do encargo financeiro relativo ao ISSQN ou a autorização emitida pelo terceiro ao qual o encargo foi repassado, não representa óbice ao reconhecimento do direito à repetição do indébito tributário, uma vez que tal comprovação pode ser realizada na fase de liquidação de sentença.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.